Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008611-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- F. P. B. representado por ROSANGELA PEREIRA BERTO
Agravo de Instrumento n. 1008611-73.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente, sem cobrança de coparticipação, todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita – com exceção do acompanhante terapêutico em ambiente escolar –, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico anexado no ID 82061034. Fixou multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.
Agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.
Alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear os tratamentos, pois não estão inseridos no rol da ANS.
Aduz que o contrato em questão, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados.
Diz que as terapias solicitadas são de alta complexidade e não estão abrangidas pela avença.
E mais, estão voltadas para a aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora de sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Assevera que, quanto a cobrança referente a coparticipação, da mesma forma, não há ilegalidade, pois está prevista tanto no contrato como na lei que rege a matéria.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem seis anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as várias terapias, as quais a agravante se recusa a custear.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator